Tribunal: CARF
Processo: 13678.001020/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.001020/2008-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.219 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
LIDIANA GONÇALVES SILVEIRA MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta confirme a
tempestividade apontada no Despacho de Encaminhamento de e-fls. 115, haja vista as datas
constantes do Aviso de Recebimento dos Correios de e-fls. 68 e do carimbo da AFC Passos de e-
fls. 69.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 23 a 27),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela dedução indevida de
despesas médicas e omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$6.561,37, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

Impugnação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13678.001020/2008-42
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.219 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13678.001020/2008-42

A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

O sujeito passivo, intimado da notificação em 11/11/2008, conforme documento de fl.
01, protocolou defesa de fls. 09/11, em 10/12/2008. Em síntese:
- Alega que não teve culpa na omissão de receita, uma vez que, a fonte pagadora
Instituto de Previdência dos Servidores Militares de MG não emitiu o informe de
rendimento até o limite legal, devendo o mesmo ser penalizado.
- Anexa, com relação as despesas médicas, declarações dos profissionais contendo a
indicação dos mesmos, a confirmação do tratamento ocorrido, e os respectivos valores
recebidos.
- Requer o cancelamento da Notificação de Lançamento.

A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
em 28/04/2011, no acórdão 02-32.064, às e-fls. 60 a 64, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 69
a 109 , afirmando, em síntese que:
 Os recibos apresentados são hábeis e idôneos para comprovar as
despesas médicas, vez que revestem-se de todos os requisitos exigidos
na legislação;
É o relatório.

VOTO
Feito o relatório e pela necessidade de aferição da tempestividade recursal,
converto o julgamento do Recurso Voluntário em Diligência à Unidade de Origem para que esta
confirme a tempestividade apontada no Despacho de Encaminhamento de e-fls. 115, haja vista as
datas constantes do Aviso de Recebimento dos Correiros de e-fls. 68 e do carimbo da AFC
Passos de e-fls. 69.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital